Tribunal: TJDFT
Processo: 0724872-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EFEITOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA DA PENALIDADE. RECONHECIMENTO.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo autor contra o acórdão que deu provimento ao recurso inominado interposto anteriormente pelo Detran/DF para reformar a sentença que havia declarado a ocorrência da prescrição punitiva no processo administrativo de visava aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir em seu desfavor.
2. O marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva é exclusivamente a notificação prevista no artigo 10 da Resolução CONTRAN 182/2005, não se podendo contar 5 anos entre todas as datas de atos relevantes constantes do processo administrativo. Na espécie, analisando o caso concreto, esta Turma Recursal resolveu no acórdão afastar a prescrição da pretensão punitiva reconhecida na r. sentença, pois não configurada.
3. Contudo, impõe-se reconhecer a omissão no acórdão sobre a prescrição da pretensão executória da penalidade, que não chegou a ser defendida em contrarrazões ao recurso inominado de forma exitosa pelo ora embargante, mas que neste momento se reconhece, pois ultrapassados mais de 5 anos sem que houvesse informações nos autos sobre o cumprimento da penalidade, a partir da notificação do infrator para entregar sua CNH após a manutenção da penalidade pelos órgãos recursais de trânsito (art. 19 da Resolução CONTRAN 182/2005).
4. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com Efeitos Infringentes, para negar provimento ao Recurso Inominado anteriormente interposto pelo Detran-DF para manter a sentença que julgou procedente o pedido inicial, com fundamento na prescrição executória da penalidade, prevista no art. 23 c/c art. 19 da Resolução CONTRAN 182/2005. Diante da sucumbência recursal, condena-se o Detran-DF ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$1.000,00 (mil reais) (art. 85, §8o do CPC/2015).